Tribunal: TJES
Processo: 0008741-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008741-89.2022.8.08.0024

APTE: LUAN HANDERSON GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
materialidade
e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através
do auto de apreensão de fls. 15, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16, boletim unificado de fls. 23/25, laudo químico de fls. 213, além das provas testemunhais juntadas aos aut
os,
não
havendo que se falar em absolvição
.

2
.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prov
a.

3
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008741-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN HANDERSON GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008741-89.2022.8.08.0024

APTE: LUAN HANDERSON GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
materialidade
e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através
do auto de apreensão de fls. 15, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16, boletim unificado de fls. 23/25, laudo químico de fls. 213, além das provas testemunhais juntadas aos aut
os,
não
havendo que se falar em absolvição
.

2
.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prov
a.

3
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008741-89.2022.8.08.0024

APTE: LUAN HANDERSON GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

LUAN HANDERSON GOMES
,

em face da
s
entença
de fls.
222
/
225v
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
0
7
(
sete
) ano
s
de reclusão,
bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
fechado
,

pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela

absolvição do acusado,
ante a alegada insuficiência de provas.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, a defesa pretende a modificação da sentença, para que seja decretada a absolvição do apelante pelo crime que lhe fora imputado, sustentando, para tanto, que o acervo fático probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar a condenação nos moldes prolatados pelo nobre Julgador a
quo
.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar
em absolvição
.

A
materialidade

e
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas através
do auto de apreensão de fls. 15, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16, boletim unificado de fls. 23/25, laudo químico de fls. 213, além das provas testemunhais juntadas aos aut
os.

Nesse sentido, o
s

Policiais Militares FABRÍCIO EVANGELISTA DE ARAÚJO e DENER DE SOUZA KIEFER, que participaram da apreensão,
inform
aram
, em Juízo,
que:

PMES FABRÍCIO EVANGELISTA DE ARAÚJO, FLS. 182/182v
:
Que o depoente, na condição de SG/PMES, estava de serviço juntamente com SD/PMES Kiefer e outros policias, fazendo policiamento preventivo na área do bairro da Penha, nesta capital, por volta das 18:00h, um transeunte disse que num bar tipo Whiskeria, localizado na Rua Emilio Bleckman, estaria acontecendo tráfico de drogas
; que se dirigiram ao local indicado e encontraram algumas pessoas do lado de fora do estabelecimento comercial e abordaram as mesmas; que foram feitas consultas ao sistema da polícia sobre as pessoas abordadas e nada de ilegal foi constatada;
que o depoente é lotada na força tática da polícia militar que possui cães farejadores do sistema K9; que o cachorro da corporação estava no local e foi instigado a farejar drogas e de imediato ele entrou dentro do estabelecimento comercial, subindo a escada para o andar superior, com o tutor; que o cachorro foi direto para o local armazenada garrafa

e outros objetos do bar e lá farejou uma sacola grande, “apontando” para a mesma; que arrecadaram a sacola e dentro da mesma fora apreendido aproximadamente 900 pinos com cocaína; que no local somente só existia o acusado

atendendo no bar e ele a princípio assumiu a propriedade da droga apreendida; que diante das circunstâncias conduziram o acusado e a droga apreendida para delegacia de polícia; que não conhecia o acusado antes do fatos em apuração; que, no segundo andar do bar, era característico de bar, onde eram guardados e depositado os afins do bar
; [...]. (Destaquei)

PMES DENER DE SOUZA KIEFER, FLS. 183/183v:

Que o depoente, na condição de SD/PMES, estava de serviço juntamente com SG/PMES Evangelista e outros policias, fazendo policiamento preventivo na área do bairro da Penha, nesta capital, por volta das 18:30h, um transeunte disse que num bar tipo Whiskeria, localizado na Rua Emilio Bleckman, estaria acontecendo tráfico de drogas
; que se dirigiram ao local indicado e encontraram algumas pessoas do lado de fora do estabelecimento comercial e abordaram as mesmas; que foram feitas consultas ao sistema da polícia sobre as pessoas abordadas e nada de ilegal foi constatada;
que o depoente é lotada na força tática da polícia militar que possui cães farejadores do sistema K9; que o cachorro da corporação estava no local e foi instigado a farejar drogas e de imediato ele entrou dentro do estabelecimento comercial, juntamento com o depoente que é o condutor, subindo a escada para o andar superior, com o tutor; que o cachorro foi direto para o local armazenada garrafa e outros objetos do bar e lá farejou uma sacola grande, “apontando” para a mesma
;
que arrecadaram a sacola e dentro da mesma fora apreendido aproximadamente 980 pinos com cocaína; que no local somente só existia o acusado atendendo no bar e ele a princípio assumiu a propriedade da droga apreendida; que o acusado disse que tinha uma arma de fogo no local, mas não foi localizado no local indicado por ele; que diante das circunstâncias conduziram o acusado e a droga apreendida para

delegacia de polícia; que conhecia o acusado antes do fatos em apuração, pois já havia abordado o mesmo várias vezes, mas com o depoente nada de ilegal foi apreendido; que não sabe se o acusado pertence a facção criminosa; que no local da Whiskeria é de intenso tráfico de drogas, onde funciona baile funk com várias pessoas demonstrando armas de fogo; que, no segundo andar do bar, era característico de bar, onde eram guardados e depositado os afins do bar
; [...]. (Destaquei)

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

O recebimento com reservas de suas declarações somente é possível quando demonstrado claramente nos autos, por prova apresentada pela defesa, de que haja indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de torná-las inutilizáveis,
o que não se afigura no caso sub examin
e
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOSIMETRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETRAÇÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Jurisprudência do STJ
. 2. As provas, além de comprovarem a traficância, não permitem afastar o vínculo associativo de caráter estável e duradouro entre os Recorrentes. [...].
(TJES; APCr 0019949-62.2016.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 29/09/2021; DJES 07/10/2021). (Destaquei)

Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado nesta fase processual, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenaçã
o.

Assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)